Tribunal: TJDFT
Processo: 0727696-89.2019.8.07.0015
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0727696-89.2019.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: W.B VASCONCELOS COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - EPP APELADO: DSO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - ME D E S P A C H O À d. Procuradoria de Justiça. Brasília, de junho de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora